Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou preliminares, deferiu a realização de perícia contábil e definiu critérios para os cálculos em procedimento de liquidação de sentença. Dentre os fundamentos do recurso, o agravante sustentou a necessidade de prévia liquidação. Uma vez que o processo na origem cuida-se exatamente de liquidação de sentença, faculto manifestar-se quanto a eventual vício que impeça o conhecimento da irresignação. Não obstante, verifica-se que nas razões recursais foram deduzidas questões de direito não submetidas ao juízo de origem. Da mesma forma, ante eventual óbice ao conhecimento das alegações, faculto ao recorrente manifestar-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403